Tribunal: TJBA
Processo: 8028945-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028945-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: WALLACE BORGENS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRESENÇA DE REPRESENTAÇÃO POLICIAL. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. NÃO FRACIONAMENTO. PACIENTE PRIMÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Presente a representação policial nos autos, não há ilegalidade na conversão. Contudo, considerando que o paciente é primário, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que demonstrem grave ameaça à ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para atender aos fins da medida constritiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal n. 8028945-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como paciente
REGINALDO SANTOS SILVA,
neste ato representado

pelo causídico impetrante

WALLACE BORGENS DE JESUS
(OAB/
BA

63
.
812
)
, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI-BA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, para, ratificando anterior decisão liminar,
CONCEDER
a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR